Tribunal: TJSP
Processo: 1058721-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Demandante que pleiteia a indenização correspondente ao grau de comprometimento patrimonial físico decorrente das lesões corporais sofridas no acidente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que alega carência de ação por falta de interesse processual, ante a ausência de requerimento

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Demandante que pleiteia a indenização correspondente ao grau de comprometimento patrimonial físico decorrente das lesões corporais sofridas no acidente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que alega carência de ação por falta de interesse processual, ante a ausência de requerimento administrativo prévio, pugnando ainda pela substituição do polo passivo da Ação para constar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT insistindo, quanto ao mérito, pela improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Legitimidade passiva bem evidenciada. Seguradora ré que integra o Consórcio do Seguro DPVAT. Caso que comporta o decreto de carência de ação pela ausência de interesse processual na modalidade necessidade do provimento jurisdicional visado, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Extraordinário no 631.240/MG. Processo que deve ser extinto sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ficar a cargo do autor, arbitrada a honorária devida ao Patrono da ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO*